Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-34.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708901-34.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A APELADO: GUSTAVO OLIVEIRA SILVA DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça entende que em caso de alteração da razão social da pessoa jurídica torna-se necessária a apresentação de procuração conferida pela nova denominação social: havendo alteração na denominação social da pessoa jurídica antes da interposição do recurso, compete à parte trazer aos autos documentos comprobatórios da mudança social, assim como instrumento de mandato com poderes outorgados pela nova denominação social.1 As procurações e substabelecimentos juntados aos autos que conferem poderes ao advogado subscritor do agravo interno foram outorgados pela Celg Distribuição S.A., em que pese sua alteração para Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. (id 45929893). Intime-se Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. para regularização de sua representação processual nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima exposto no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 76 cumulado com art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 STJ, AgInt no REsp: 1861579 RS 2020/0032456-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021.